Tribunal: TCU
Processo: 009.094/2015-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria na folha de pagamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte para verificar a regularidade de pagamentos nas rubricas de Retribuição por Titulação, de decisão judicial de natureza compensatória, e de decisão judicial relativas à incorporação de quintos com amparo na Portaria MEC 474/1987.

Inteiro teor:
Acórdão 6013/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento de determinações emanadas no Acórdão 2615/2017-TCU-Segunda Câmara para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), resultante de auditoria realizada para verificar a regularidade dos pagamentos das parcelas decorrentes de decisão judicial de natureza compensatória, da incorporação de quintos com amparo na Portaria MEC 474/1987, bem como do pagamento de Retribuição por Titulação (RT). Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II, 254, 143, V, "a", e 169, V, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridas as determinações contidas no Acórdão 2615/2017-TCU-Segunda Câmara e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 009.094/2015-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Ângela Maria Paiva Cruz (XXX.596.964-XX); Mirian Dantas dos Santos (XXX.974.154-XX); José Daniel Diniz Melo (XXX.606.404-XX); Solange Alvares dos Santos (XXX.888.504-XX) 1.2. Unidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: Júlio Amaral Gobbi Siqueira (OAB/SP 282.625), Marina Melo Alves Siqueira (OAB/RN 8.294) e outros, representando Alípio de Sousa Filho 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há